Tribunal: TJMT
Processo: 1036790-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036790-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS MORAES DA SILVA - CPF: 114.420.731-28 (PACIENTE), JUIZO DA 3A VARA DA COMARCA DE JUINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CRISTIANE APARECIDA FERREIRA - CPF: 065.349.481-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR EXTEMPORANEIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO PREVENTIVO. NOVO TÍTULO PRISIONAL. VÍCIO SANADO.
A
TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APROXIMAÇÃO E CONSENTIMENTO DA VÍTIMA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E ART. 313, III, DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PRISÃO CAUTELAR DISTINTA DA PRISÃO-PENA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante e com a custódia convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) o atraso na realização da audiência de custódia acarreta a nulidade da prisão (extemporaneidade); (II) a conduta do paciente é atípica em razão do suposto consentimento da vítima na aproximação e no reatamento do relacionamento; (III) estão presentes os requisitos autorizadores e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva (art. 312 e art. 313, III, do CPP); e (IV) a decretação da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir:

3. A superveniência do decreto de prisão preventiva, devidamente motivado e em face do crime praticado, constitui novo título judicial que supera eventuais irregularidades ou vícios formais na fase do flagrante ou no trâmite da audiência de custódia.

4. A análise da atipicidade material da conduta, por alegado consentimento da vítima para a aproximação, demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
. Ademais, a invasão de domicílio e a agressividade no dia dos fatos afastam a tese de consentimento pacífico.

5. O decreto prisional encontra-se fundamentado em dados concretos (invasão da residência, destruição de bens e inconformismo com o término do relacionamento) que evidenciam o
periculum
libertatis
e o risco de reiteração delitiva, justificando a medida para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

6. A gravidade concreta da conduta e a escalada da agressividade demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são insuficientes para resguardar a integridade da vítima.

7. Eventuais condições pessoais favoráveis, como a primariedade e a residência fixa, por si sós, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar.

8. A prisão processual, por ter natureza cautelar e finalidade distinta da prisão-pena, não se confunde com
esta
e, portanto, não viola o princípio da homogeneidade, sendo incabível fazer prognósticos sobre o regime de cumprimento de pena futuro.

IV. Dispositivo e tese:

9. Ordem de
Habeas Corpus
DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A superveniência de decreto de prisão preventiva, fundamentado e motivado, constitui novo título judicial que supera eventuais irregularidades ou vícios formais ocorridos na fase do flagrante ou no trâmite da audiência de custódia.

2. A análise da atipicidade da conduta por consentimento da vítima demanda dilação probatória, sendo incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

3. A prisão preventiva deve ser mantida quando o decreto constritivo estiver fundamentado em dados concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
e o risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes de violência doméstica.

4. O descumprimento de medidas protetivas demonstra a insuficiência das cautelares diversas da prisão, justificando a segregação cautelar.

5. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
.

6. A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, porquanto possui natureza diversa da prisão-pena e finalidade meramente processual e acautelatória.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.340/2006, art. 24-A. CPP, art. 312. CPP, art. 313, III. CPP, art. 319. Resolução n. 213/2015 do CNJ. Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42 do TJMT. Enunciado n. 43 do TJMT.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ - RHC: 119091 MG 2019/0305204-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2019.

STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023.

STJ
AgRg
no HC: 740413 SP 2022/0133829-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2022.

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021.

TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
LUCAS MORAES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/10/2025 e teve sua custódia convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 17/10/2025, pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Em síntese, a Impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos:
a)
ilegalidade da prisão decorrente da realização extemporânea da audiência de custódia (após o prazo de 24 horas);
b)
atipicidade material da conduta, ante o suposto consentimento da vítima na retomada do relacionamento e na aproximação do paciente;
c)
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e carência de fundamentação idônea na decisão constritiva; e
d)
violação ao princípio da homogeneidade, alegando que a medida extrema é desproporcional frente a uma eventual condenação.

O pedido liminar foi
INDEFERIDO
por este Relator, por não vislumbrar, em cognição sumária, flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.

A
autoridade coatora
prestou as informações de estilo, comunicando que o Inquérito Policial foi concluído e remetido ao Ministério Público.

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
DENEGAÇÃO
da ordem, sustentando que a conversão do flagrante em preventiva constitui novo título, superando eventual vício temporal da custódia, e que a prisão se justifica pela necessidade de resguardar a integridade da vítima, sendo a via do
Habeas Corpus
inadequada para discussão aprofundada sobre o consentimento da ofendida.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defensoria Pública objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
LUCAS MORAES DA SILVA
, por ordem do Juízo da
3a Vara da Comarca de Juína/MT
.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1004167-14.2025.8.11.0025 que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas, fundamentando que o paciente, inconformado com o término, invadiu a residência da vítima e causou danos. Vejamos excerto da decisão:

"
(...)

No mais, noto que a decisão foi deferida no dia
28/08/2025
(Id 206141103) e custodiado dela intimado no mesmo dia

(Id 206143138).

Sobre o
ESTADO DE PERIGO
que a liberdade do custodiado causaria, não obstante a ausência de apontamentos criminais, e ainda que aparentemente tenha havido consentimento da vítima no retorno do relacionamento anterior, também é fato que após esse retorno
houve novo término do relacionamento
e ainda assim o custodiado teria ido
embriagado
até sua residência

e, por “NÃO ACEITAR O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO” (palavras do seu próprio tio),
DESTRUÍA VÁRIOS BENS PESSOAS DA VÍTIMA
.

A discussão sobre o consentimento é tema meritório, mesmo porque o próprio tio sugeriu que ele não aceitava o término do relacionamento, devendo ser discutida, inclusive, se o primeiro consentimento não ocorreu por intimidação, caso em que estaria viciado, segundo entendimento do próprio STJ.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
do custodiado
LUCAS MORAES DA SILVA
.
"

Da Alegada Extemporaneidade da Audiência de Custódia

A Impetrante alega ilegalidade na prisão em razão de a audiência de custódia ter sido realizada em 17/10/2025, dois dias após a prisão em flagrante (ocorrida em 15/10/2025), ultrapassando o prazo de 24 horas preconizado pela Resolução n. 213/2015 do CNJ.

A tese não merece prosperar.

É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que a superveniência de decreto de prisão preventiva constitui
novo título judicial
a justificar a privação de liberdade, o que tem o condão de superar eventuais irregularidades ou vícios formais ocorridos na fase do flagrante ou no trâmite da audiência de custódia, mormente quando não demonstrado prejuízo efetivo à defesa
(
pas
de
nullité

sans

grief
)
.

No caso, o Juízo
a quo
homologou o flagrante e, motivadamente, converteu a custódia em preventiva, sanando qualquer vício pretérito. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem pontuado no parecer ministerial:

"[...] a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem."
(STJ - RHC: 119091 MG 2019/0305204-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2019)
.

Portanto, inexistindo prejuízo concreto e havendo novo título prisional, rejeito a alegação de nulidade.

Da Atipicidade Material por Consentimento da Vítima

A Defesa sustenta que a conduta seria atípica, pois a própria vítima teria consentido com a aproximação e reatado o relacionamento.

Tal argumentação demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
. A análise sobre se houve ou não consentimento válido, se tal consentimento revogou tacitamente as medidas ou se houve novo contexto de violência exige dilação probatória, devendo ser exercida no curso da instrução processual.

Ademais, os elementos informativos colhidos indicam que, no dia dos fatos (15/10/2025), a situação fática era de
conflito e agressividade
. A própria vítima declarou que o paciente
"chegou alterado"
,
"arrombou a porta"
,
"quebrou o cavalete de água"
e a
"lançou ao chão"
. O tio do paciente, ouvido como testemunha, confirmou que ele
"chutou a cerca"
,
"desferiu um chute na porta"
e agiu dessa forma porque
"não aceita o fim do relacionamento
".

Logo, ainda que tenha havido alguma aproximação anterior, o evento que ensejou a prisão foi marcado por
nova violência e invasão de domicílio
, o que afasta,
a priori
, a tese de atipicidade por simples consentimento pacífico. Conforme bem assentou o magistrado
singular
:
"A discussão sobre o consentimento é tema meritório [...] devendo ser discutida, inclusive, se o primeiro consentimento não ocorreu por intimidação".

Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

(...) "
O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária
" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015,
DJe
30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015,
DJe
17/6/2015). (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

(...) "
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
." (
AgRg
no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.). (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma,julgado
em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento idêntico materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42 “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Dos Requisitos da Prisão Preventiva (Art. 312 do CPP)

No tocante à necessidade da prisão, verifico que o decreto constritivo
encontra-se
fundamentado em dados concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

A decisão impugnada destacou a
gravidade concreta da conduta
e o risco de reiteração delitiva. O magistrado consignou que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à residência da vítima embriagado, invadiu o local e destruiu bens, demonstrando desprezo pelas ordens judiciais anteriores.

Vejamos trecho do decreto prisional:

"[...] também é fato que após esse retorno houve novo término do relacionamento e ainda assim o custodiado teria ido embriagado até sua residência e, por
'não aceitar o término do relacionamento'
(palavras do seu próprio tio),
destruía vários bens pessoais da vítima.
"
.

Trata-se de crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, hipótese que autoriza a prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso III, do CPP, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. A escalada da agressividade (de ameaças anteriores para invasão de domicílio e danos) denota que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se, neste momento, insuficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. No caso, como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do paciente, reincidente - praticou crime anterior, em contexto de violência doméstica contra a vítima - sendo evidente o risco concreto de reiteração da conduta, porquanto teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas pelo Juízo. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ -
AgRg
no HC: 740413 SP 2022/0133829-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2022)

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas a prisão
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

Outrossim, eventuais
condições pessoais favoráveis
, como residência fixa e primariedade, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
, conforme entendimento consolidado no

Enunciado n. 43
deste Tribunal de Justiça:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
."

Por fim, quanto à alegada
violação ao princípio da homogeneidade
, registro que a prisão processual não se confunde com a prisão-pena. Tratando-se de medida cautelar necessária para a proteção da vítima e garantia da ordem pública, não há que se fazer prognósticos sobre o regime de cumprimento de pena futuro, sob pena de exercício de futurologia incompatível com o momento processual
,

c
onforme entendimento deste Tribunal de Justiça
. V
ejamos:

“(...) A

prisão preventiva não viola o
princípio da homogeneidade das prisões
e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)” (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023,
publicado
no DJE 24/11/2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
LUCAS MORAES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025